Tribunal: STJ
Processo: 0037836-96.2019.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932211 - RJ (2025/0167518-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ATRIUM
EMPREENDIMENTOS,
INCORPORACAO
E
CONSTRUCAO SPE LTDA
AGRAVANTE
: ARTHUR LUIZ ALEXANDRE MARINHO
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA MILLER - RJ087813
GABRIEL GOMES NOVAES - RJ184087
AGRAVADO
: RODRIGO CHICRALLA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ANA ROSA ZARO
ADVOGADO
: MARIA ELISABETE DE CASTRO JOSÉ - RJ111089
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C
PEDIDO INDENIZATÓRIO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. DANOS MORAIS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL ESTADUAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que o mero atraso na entrega de
imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo
necessário que o atraso seja excessivo e cause repercussões
extrapatrimoniais significativas.
2. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram o atraso
excessivo na entrega do imóvel (superior a cinco anos) e os impactos na
dignidade dos adquirentes, entendendo configurado o dano moral. A
revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o
que é vedado na estreita via do recurso especial, conforme disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51611248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 4c8e71fb-f5eb-439e-85d5-459f067f08a2

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51611248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 4c8e71fb-f5eb-439e-85d5-459f067f08a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932211 - RJ (2025/0167518-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ATRIUM
EMPREENDIMENTOS,
INCORPORACAO
E
CONSTRUCAO SPE LTDA
AGRAVANTE
: ARTHUR LUIZ ALEXANDRE MARINHO
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA MILLER - RJ087813
GABRIEL GOMES NOVAES - RJ184087
AGRAVADO
: RODRIGO CHICRALLA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ANA ROSA ZARO
ADVOGADO
: MARIA ELISABETE DE CASTRO JOSÉ - RJ111089
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C
PEDIDO INDENIZATÓRIO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. DANOS MORAIS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL ESTADUAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que o mero atraso na entrega
de imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo
necessário que o atraso seja excessivo e cause repercussões
extrapatrimoniais significativas.
2. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram o atraso
excessivo na entrega do imóvel (superior a cinco anos) e os impactos
na dignidade dos adquirentes, entendendo configurado o dano moral.
A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas,
o que é vedado na estreita via do recurso especial, conforme disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ATRIUM EMPREENDIMENTOS,
INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA e outro (ATRIUM e outro) contra
decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que conheceu de agravo para
não conhecer do recurso especial anteriormente manejado, em virtude da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51362285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:49
Código de Controle do Documento: 82d76a9e-b5d1-448a-9288-93f1b46dc94d

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de minha
relatoria, assim ementada:
Nas razões do presente inconformismo, defenderam a inaplicabilidade do
referido óbice sumular, sob o argumento de que a motivação genérica adotada no v.
acórdão recorrido para manter a condenação ao pagamento de danos morais
evidencia a inobservância da jurisprudência desta Corte, que entende ser necessária,
para além do atraso na entrega do imóvel, a comprovação de circunstância que gere
angústia ou abalo psicológico ao adquirente.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Consoante destacado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte
preconiza que, em regra, o atraso na entrega de imóvel adquirido ainda durante a fase
de construção não provoca danos morais indenizáveis.
No entanto, este Sodalício entende caracterizado o abalo moral quando o
atraso na entrega do bem for excessivo, ultrapassando o mero
inadimplemento contratual e configurando uma lesão extrapatrimonial.
Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OBSERVADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
[...]
3. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano
indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento desta Corte
superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar
Precedentes.
causa de dano moral indenizável.
[...]
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.494.878/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
29/4/2024
2/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
Documento eletrônico VDA51362285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:49
Código de Controle do Documento: 82d76a9e-b5d1-448a-9288-93f1b46dc94d

DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO
DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo
moral indenizável, mas o excessivo atraso na entrega de unidade
imobiliária
enseja
compensação
por
dano
extrapatrimonial.
Precedentes.
3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano
moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização,
implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o
que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.
Agravo improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
26/2/2024
29/2/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE
DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO.
PECULIARIDADES DO CASO. ATRASO EXPRESSIVO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
2. As Turmas integrantes da Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça perfilha o entendimento de que "o atraso na entrega de
unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos
(REsp n. 1.642.314/SE, Relatora a
morais ao promitente-comprador"
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
16/3/2017
).
22/3/2017
3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem manteve a condenação
das agravantes ao pagamento da indenização por danos
morais, considerando a particularidade da excessiva demora na
entrega do imóvel em relação ao prazo contratualmente estipulado e a
efetiva entrega das chaves. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que o atraso expressivo, como ocorrido no
caso em estudo, extrapola o mero inadimplemento contratual, sendo
passível de indenização por danos morais.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.785/RJ, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
).
28/2/2024

No caso dos autos, o Tribunal estadual consignou, expressamente, que
houve longo período de atraso na entrega da unidade imobiliária,
:
in verbis
Quanto ao dano moral, evidente que o inadimplemento absoluto da
construtora, desprovido de motivações excepcionalíssimas, afeta a
dignidade dos autores, adquirentes de imóvel, ainda que destinado ao
incremento de renda, merecendo compensação, em atendimento ao
disposto no artigo 1o, inciso III, da Constituição da República
Documento eletrônico VDA51362285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:49
Código de Controle do Documento: 82d76a9e-b5d1-448a-9288-93f1b46dc94d

Federativa do Brasil e 927 do Código Civil brasileiro, em especial, pela
falta de comprometimento e total desídia da primeira ré, ao não
esclarecer a situação,
, aos
prolongada excessivamente no tempo
autores (e-STJ, fl. 344, grifou-se).

A questão também foi elucidada na sentença do juiz do 1o grau de
jurisdição, que apontou o grande lapso temporal existente no caso:
Por fim, entendo que merece procedência o pedido de indenização por
danos morais. A entrega ultrapassou mais de cinco anos do prazo
O STJ entende que o mero descumprimento do prazo de
prometido.
entrega previsto no contrato não acarreta, por si só, danos morais
(STJ. 3a Turma. R Esp 1654843/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, julgado em
. STJ. 3a Turma. AgInt-R Esp 1.870.773,
27/02/2018
Rel. Min. Paulo de Tarso Sansenverino, julgado em
. STJ.
26/03/2021
3a Turma. AgInt-R Esp 1.913.570, Rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva, julgado em
).
15/06/2021
No entanto, no caso em apreço, se verificou a ocorrência de uma
significativa e anormal situação que repercutiu na esfera de dignidade
dos compradores, uma vez que investiram recursos, com pagamento
substancial do preço à vista, na compra da unidade imobiliária para
desepenho de atividade profissional e restaram frustrados em sua
justa expectativa, em razão de demora excessiva da Ré quanto ao
(e-STJ,
cumprimento de sua obrigação contratual de entrega do bem
fl. 251, grifou-se).

Ora, eventual modificação da premissa fática fixada pelas instâncias
ordinárias, quanto à ocorrência de atraso excessivo na entrega do imóvel, demandaria
desta Corte, necessariamente, a revisão do conjunto fático-probatório dos autos,
providência que é vedada na estreita via do recurso especial.
Nesse mesmo sentido, citam-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. DANOS
MORAIS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA PENAL.
INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
[...]
2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local acerca do
reconhecimento dos danos morais devido ao atraso excessivo na
entrega do imóvel demandaria a análise e interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.263.853/MA, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
)
17/11/2023
Documento eletrônico VDA51362285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:49
Código de Controle do Documento: 82d76a9e-b5d1-448a-9288-93f1b46dc94d

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LONGO ATRASO NA ENTREGA.
DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo
moral indenizável, sendo necessária a existência de uma
consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável
por sua gravidade.
2. Hipótese dos autos em que o Tribunal de origem consignou que o
atraso foi excessivo (3 anos), razão pela qual reputou devida a
condenação em danos morais, conclusão cuja revisão encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.201.822/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
11/9/2023
13/9/2023

Incide ao apelo nobre, de fato, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, nos exatos
termos da decisão agravada.

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:49
Código de Controle do Documento: 82d76a9e-b5d1-448a-9288-93f1b46dc94d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.211 / RJ
Número Registro: 2025/0167518-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00378369620198190014 202524503573 378369620198190014
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATRIUM EMPREENDIMENTOS, INCORPORACAO E CONSTRUCAO
SPE LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO SIMÃO MILLER - RJ089015
FERNANDO FARIA MILLER - RJ087813
GABRIEL GOMES NOVAES - RJ184087
AGRAVADO
: RODRIGO CHICRALLA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ANA ROSA ZARO
ADVOGADO
: MARIA ELISABETE DE CASTRO JOSÉ - RJ111089
INTERES.
: ARTHUR LUIZ ALEXANDRE MARINHO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51584762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:22
Código de Controle do Documento: 55777239-9828-44e1-8d84-5c5edf7efd31

AGRAVANTE : ATRIUM EMPREENDIMENTOS, INCORPORACAO E CONSTRUCAO
SPE LTDA
AGRAVANTE : ARTHUR LUIZ ALEXANDRE MARINHO
ADVOGADOS : FERNANDO FARIA MILLER - RJ087813
GABRIEL GOMES NOVAES - RJ184087
AGRAVADO
: RODRIGO CHICRALLA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ANA ROSA ZARO
ADVOGADO
: MARIA ELISABETE DE CASTRO JOSÉ - RJ111089
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:22
Código de Controle do Documento: 55777239-9828-44e1-8d84-5c5edf7efd31